Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726832-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GABRIEL VICTOR ANDRADE FIGUEIREDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL VICTOR ANDRADE FIGUEIREDO contra ato atribuído à autoridade judiciária da 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Conta o impetrante figurar como réu em processo criminal por supostos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes, autuado sob o no 0713316-35.2021.8.07.0001. Sustenta, contudo, não ter havido o oferecimento de denúncia pelo Parquet em seu desfavor, permanecendo, ainda assim, indevidamente na condição de indiciado, sem qualquer indício de prova que justifique tal condição, configurando ato atentatório ao devido processo legal e manifesto prejuízo à sua reputação, em face do estigma decorrente da indevida anotação em registros públicos. Argumenta que, embora o mandado de segurança não constitua, em regra, meio adequado para impugnação de atos judiciais, a presente hipótese configura exceção, diante da ilegalidade manifesta e do caráter esdrúxulo e teratológico do ato judicial impugnado. Cita precedentes do STF e do STJ que admitem o uso do writ em situações excepcionais como a examinada. Ressalta, por fim, a exiguidade do tempo e a ineficácia da interposição de recursos para enfrentar a situação, diante da elevada demanda e da morosidade do Poder Judiciário. Tais circunstâncias, segundo alega, justificariam a urgência, a fim de evitar a perpetuação dos efeitos danosos decorrentes do ato impugnado. Com base nesses fundamentos, requer: (i) liminarmente, a imediata exclusão da condição de indiciado nos autos do processo no 0713316-35.2021.8.07.0001, bem como a retirada de qualquer anotação negativa relacionada à referida ação nos sistemas do TJDFT ou em outros órgãos públicos ou privados; (ii) ao final, a concessão definitiva da segurança, com o reconhecimento da ilegitimidade da manutenção na condição de réu, diante da ausência de denúncia formal e de elementos probatórios mínimos. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Sobre o tema, preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No que importa aos atos judiciais, sabe-se que a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267 do STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. Nesse passo, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o mandado de segurança contra ato judicial apenas encontra lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, isto é, não haja instrumento próprio para sustar a eficácia do ato; e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal, teratológica ou abusiva. Além disso, certo é que o ato judicial não poder ter transitado em julgado (Súmula 268/STF). A esse respeito, destaco os seguintes julgados do STJ: (...) II - O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009, destina-se a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". III - Nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. IV - De acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, a utilização do presente remédio constitucional contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente nos casos em que se pode demonstrar que a decisão possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia. Confira-se: (AgInt no MS n. 28.298/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgInt no MS n. 28.621/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022 e AgInt nos EDcl no MS n. 27.827/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 20/4/2022.) (...) (AgInt no MS n. 30.015/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. DECISÃO QUE NÃO APRESENTA CARÁTER TERATOLÓGICO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTO RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. (...) II - De fato, a regra geral é que não cabe a utilização do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio. III - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela. (...) (AgInt no RMS n. 53.791/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) Sob a mesma ótica, tem entendido esta Corte de Justiça: (...) 1. Segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, o mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória, e desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la. 2. Esse posicionamento encontra conforto no verbete sumular 267 do Supremo Tribunal Federal - STF, segundo o qual "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." (...) (Acórdão 1611285, 07322435220218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no julgado combatido. (...) (Acórdão 1405597, 07253799520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, depreende-se que o objetivo do impetrante é sua exclusão da condição de réu nos autos da ação penal no 0713316-35.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Entorpecentes do DF, sob o fundamento de que não houve denúncia formalizada contra ele pelo Ministério Público. De fato, compulsando os autos originários, verifica-se que foi oferecida denúncia, ainda em 03/05/2021, somente em face de LUCAS, tendo o Parquet registrado, em manifestação subsequente, que “não se identificou a existência de indícios suficientes de que GABRIEL estivesse traficando e que houvesse uma associação entre eles” – motivo pelo qual requereu o arquivamento do inquérito policial em relação ao impetrante (ID 90544203, autos no 0713316-35.2021.8.07.0001). A análise do pedido de arquivamento, todavia, foi postergada pelo Juízo de origem, condicionando-a à juntada do laudo da perícia de informática, conforme consignado na decisão de ID 92001307 (autos originários) – sendo que a juntada do último laudo dessa espécie nos autos ocorreu somente em 09/01/2025. Ainda assim, é importante destacar que, conforme entendimento firmado pelo STJ no IP no 1.721/DF, o juiz encontra-se vinculado ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público quando este se fundamenta na ausência de elementos probatórios mínimos – como é precisamente o caso dos autos –, não havendo, a priori, margem para conclusão em sentido diverso do requerido pelo Parquet. Posteriormente, verificou-se o recebimento da denúncia (ID 97716110), aparentemente restrito a LUCAS, mas sem menção expressa à exclusão ou ao arquivamento quanto ao impetrante, embora a manifestação ministerial anterior fosse clara quanto à inexistência de imputação contra ele. Apesar disso, o nome do autor permaneceu vinculado à ação penal – inicialmente como “flagranteado” e, posteriormente, como “réu”. Note-se, todavia, que não consta dos autos qualquer decisão judicial formal que tenha mantido o impetrante nessa condição, tampouco pronunciamento que tenha rejeitado o pedido de arquivamento formulado pelo Parquet ou mesmo indeferido eventual requerimento da defesa nesse sentido. A presença do nome do autor no polo passivo do processo decorre, ao que tudo indica, de equívoco cartorário ou falha sistêmica, situação passível de ser corrigida mediante simples petição dirigida ao Juízo de origem, diante da inexistência de controvérsia quanto à ausência de imputação. Não bastasse isso, observa-se que, mesmo após as manifestações do MPDFT sinalizando que o autor não integrava a relação processual na condição de acusado, a defesa constituída deixou de suscitar, perante o Juízo de primeiro grau, a regularização da situação. Ao contrário, limitou-se a apresentar petições diversas, inclusive alegações finais, sem impugnar diretamente o equívoco ora apontado ou pleitear, se fosse o caso, a apreciação expressa do pedido de arquivamento. Frente a esse cenário, não há como admitir a impetração de mandado de segurança na ausência de ato concreto por parte da autoridade apontada como coatora. No caso, a autoridade não foi provocada a promover a correção e, por consequência, inexiste decisão que configure ilegalidade, abuso de poder ou teratologia – a insurgência recai sobre situação fática não formalizada por ato jurisdicional, o que inviabiliza a análise da controvérsia por esta via. Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados desta Corte e de outros Tribunais pátrios, os quais guardam afinidade com a hipótese dos autos, especialmente quanto à inadmissibilidade do mandado de segurança na ausência de ato coator concretamente identificado (pressuposto essencial): MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL - MÉDICA - APOSENTADORIA - ATO COATOR INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DENEGAR A SEGURANÇA - MAIORIA. Inexistindo ato coator, indeferindo a pretensão da impetrante, caracteriza-se a falta de interesse de agir a levar o feito à extinção sem julgamento do mérito. Denegação da segurança com apoio do art. 6.o da Lei do Mandado de Segurança. (Acórdão 610003, 20120020035202MSG, Relator(a): LECIR MANOEL DA LUZ, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/07/2012, publicado no DJe: 20/08/2012.) - - - AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO DESPROVIDO. - Não sendo apontado qualquer ato coator, nem mesmo qual direito líquido e certo fora ameaçado ou violado, é de se reconhecer a inadequação da ação mandamental, de modo que se impõe o indeferimento da inicial e consequente denegação da segurança. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 17101200720238130000, Relator.: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 15/02/2024, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2024) MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATANDO-SE A INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR, NÃO HÁ ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE A SER REPARADA PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, SENDO A HIPÓTESE DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE, COM FULCRO NO § 5o DO ART. 6o DA LEI N. 12.016/2009 C/C INCISO VI DO ART. 485 DO CPC. (TRT-19 - MANDADO DE SEGURANÇA.: 0000254-61.2016.5 .19.0000, Relator.: Pedro Inácio, Data de Publicação: 09/05/2017) TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Inexistente ato coator ou justo receio de sua ocorrência, não há interesse de agir por parte da impetrante. 2. Não havendo interesse de agir, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). (TRF-4 - AC: 50216462820214047200 SC, Relator.: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2a Turma) MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO E DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR – SEGURANÇA DENEGADA 1. O mandado de segurança pressupõe a existência de ato coator, presente (repressivo) ou futuro (preventivo). 2. A impetração de mandado de segurança exige a juntada aos autos do ato coator e de prova pré-constituída, com aptidão para demonstrar a violação ao direito alegado pela impetrante. 3. Hipótese em que a parte impetrante não demonstra a existência de ato concreto a ser reprimido, razão pela qual não há como prosperar a ação mandamental. 4. Segurança denegada. (TJ-PI - MSCIV: 07504312420208180000, Relator.: Raimundo Nonato Da Costa Alencar, Data de Julgamento: 18/02/2022, 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO) TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - ISENÇÃO - ATO COATOR INEXISTENTE - PRESSUPOSTO POSITIVO ESSENCIAL - MATÉRIA PRELIMINAR DECLARADA DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI No 12.016/2009 - SEGURANÇA DENEGADA POR DISTINTO FUNDAMENTO - Verificada a ausência de pressuposto essencial [ato coator], deve ser indeferida a inicial do Mandado de Segurança e, por conseguinte, denegada a ordem, nos termos do art. 10 da Lei no 12 .016/2009. II - Inicial indeferida de ofício, segurança denegada e apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10238097620198260053 SP 1023809-76.2019 .8.26.0053, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 28/05/2020, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/05/2020) Em linhas finais, e ad argumentandum tantum, ainda que se reconheça a existência de equívoco ou de ato judicial omissivo passível de ser tomado como coator, não é possível acolher o argumento de que “ingressar com recursos, no caso agravo de instrumento, mostra-se uma medida que dificilmente surtirá algum efeito, dado que, em virtude da grande quantidade de demandas que abarrotam o Poder Judiciário” – sustentado pelo impetrante – para respaldar o cabimento do presente mandamus. Conforme abordado logo no início desta decisão, a excepcionalidade da via mandamental quando se trata de atos judiciais exige, justamente, a inexistência de outro meio eficaz de impugnação, apto a tutelar o direito alegadamente violado. No caso, havia – e ainda há – inúmeras medidas processuais mais simples, diretas e adequadas a serem adotadas perante o Juízo de origem, as quais poderiam facilmente conduzir à regularização da situação (especialmente considerando a clareza das manifestações do MPDFT no sentido da ausência de imputação formal contra o impetrante). Destarte, seja pela ausência de pressuposto processual para o regular processamento do writ (art. 10 da Lei no 12.016/2009), seja pela inadmissibilidade da impetração contra ato judicial passível de correção por meio próprio, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o presente mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, c/c o art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/09). Custas ex lege. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator